Tribunal: STF
Processo: RE 1490493
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo regimental no recurso extraordinário. Ação Civil Pública. Conselho profissional. CAU/RS. Ilegitimidade ativa. Compreensão diversa. Reelaboração da moldura fática. Impossibilidade. Súmula nº 279/STF. Agravo não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se há legitimidade ativa do ora agravante para ajuizamento de ação civil pública, considerando que o objeto da demanda refere-se à legalidade da Portaria MEC nº 2.117/2019, que ampliou a carga horária passível de oferta na modalidade de ensino a distância para cursos presenciais de Arquitetura e Urbanismo.



    III. Razões de decidir



    3. A Corte de origem não analisou a matéria constitucional versada nos arts. 206, VII, e 211, §1º, da Constituição Federal. Aplicação das Súmulas nº 282 e 356/STF.



    4. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicada e a reelaboração da moldura fática, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    6. Agravo interno conhecido e não provido.